Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-97.2021.8.11.0031
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000160-97.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL PAULO DE SOUZA - CPF: 244.612.371-68 (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO. RELAÇAO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA EM CÉDULA BANCÁRIA. LEGALIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em que a parte reclamante alega não ter firmado com o banco reclamado.

2. O reclamado comprovou a contratação do serviço mediante apresentação de cédula bancária devidamente assinada pelo reclamante em que fora anexada documento pessoal.

3. Resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3. Em havendo legalidade de cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano moral e material.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de débito e inexistência da relação jurídica oriunda do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe a R$5.000,00 (cinco mil reais).

A parte reclamante suscitou preliminarmente, incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica e no mérito, arguiu inexistência de ato ilícito e danos, bem como, improcedência do pagamento de valor em dobro. Subsidiariamente, alegou excessivo valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022